Tribunal: STJ
Processo: 0001006-64.2023.8.16.0115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002578 - PR (2025/0281979-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSIANE LIMA ANTONIO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULAS 7, 83
E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas 7, 83 e 211 do STJ.
2. A agravante foi condenada pelos crimes previstos no
caput, c/c
III, da
art. 33,
art. 40,
e no
§ 1o, IV, da
à pena de 8 anos, 4 meses
Lei n. 11.343/2006,
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 560 dias-multa. A decisão agravada
manteve a inadmissão do recurso especial por três fundamentos autônomos: (i) necessidade
de revolvimento fático-probatório para infirmar a conclusão sobre dedicação a atividades
criminosas (
; (ii) alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do STJ (
Súmula 7/STJ)
; e (iii) ausência de prequestionamento das teses de "mula" e "bis in idem" (
Súmula 83/STJ)
.
Súmula 211/STJ)
3. No agravo regimental, a defesa sustenta: (a) possibilidade de revaloração jurídica de
fatos incontroversos, afastando a
(b) que quantidade de droga,
Súmula 7/STJ;
modus
e circunstâncias de transporte não evidenciam dedicação criminosa estável; (c)
operandi
impossibilidade de utilizar condenação sem trânsito em julgado para negar a minorante do
§ 4o, da
e (d) prequestionamento implícito das teses ou sua
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
cognoscibilidade como matéria de ordem pública, afastando a Súmula 211/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos da decisão monocrática
que inadmitiu o recurso especial, com base nas Súmulas 7, 83 e 211 do STJ, são suficientes
para manter a decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53907831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a6f53f2-d3b8-44db-9e7c-099c672da769

5. A incidência da
foi corretamente aplicada, pois a revisão da conclusão das
Súmula 7/STJ
instâncias ordinárias sobre a dedicação da agravante a atividades criminosas demandaria
amplo reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via especial.
6. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
foi devidamente fundamentada pela instância ordinária com base em
Lei n. 11.343/2006,
elementos concretos do modus operandi, como transporte de grande quantidade de droga
em compartimento oculto profissional, acompanhado de armas e acessórios de grosso
calibre.
7. A alegação de
não procede, pois os elementos relativos ao
bis in idem
modus operandi
foram analisados na segunda fase da dosimetria, enquanto a natureza da droga foi valorada
na primeira fase, não havendo sobreposição de fundamentos.
8. A condenação por furto pendente de apelação foi utilizada apenas como reforço
argumentativo, não sendo fundamento principal para a negativa do benefício do tráfico
privilegiado.
9. A incidência da
foi correta, pois as teses de "mula" e "bis in idem" não
Súmula 211/STJ
foram expressamente enfrentadas pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
e a defesa não opôs embargos de declaração na origem nem alegou violação ao
do
art. 619
CPP ou ao
do CPC no recurso especial.
art. 1.022
10. A incidência da
foi adequada, pois o acórdão recorrido está em
Súmula 83/STJ
consonância com a orientação pacífica do STJ, que admite o afastamento do tráfico
privilegiado quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas por elementos
concretos do modus operandi.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006, art. 42; Lei n. 10.826/2003, art. 16,
1o, IV; CPP,
CPC,
CPC,
art. 619;
art. 1.022;
art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.191.793/SC,
17.12.2025; STJ, AgRg no HC 860.811/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
21.11.2023; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp 1.807.298/PB,
julgado em 11.10.2022; STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta
AREsp 2.895.491/MS,
Turma, julgado em 21.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53907831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:57
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a6f53f2-d3b8-44db-9e7c-099c672da769

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002578 - PR (2025/0281979-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSIANE LIMA ANTONIO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULAS 7, 83
E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas 7, 83 e 211 do STJ.
2. A agravante foi condenada pelos crimes previstos no
caput, c/c
III, da
art. 33,
art. 40,
e no
§ 1o, IV, da
à pena de 8 anos, 4 meses
Lei n. 11.343/2006,
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 560 dias-multa. A decisão agravada
manteve a inadmissão do recurso especial por três fundamentos autônomos: (i) necessidade
de revolvimento fático-probatório para infirmar a conclusão sobre dedicação a atividades
criminosas (
; (ii) alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do STJ (
Súmula 7/STJ)
; e (iii) ausência de prequestionamento das teses de "mula" e "bis in idem" (
Súmula 83/STJ)
.
Súmula 211/STJ)
3. No agravo regimental, a defesa sustenta: (a) possibilidade de revaloração jurídica de
fatos incontroversos, afastando a
(b) que quantidade de droga,
Súmula 7/STJ;
modus
e circunstâncias de transporte não evidenciam dedicação criminosa estável; (c)
operandi
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

impossibilidade de utilizar condenação sem trânsito em julgado para negar a minorante do
§ 4o, da
e (d) prequestionamento implícito das teses ou sua
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
cognoscibilidade como matéria de ordem pública, afastando a Súmula 211/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos da decisão monocrática
que inadmitiu o recurso especial, com base nas Súmulas 7, 83 e 211 do STJ, são suficientes
para manter a decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A incidência da
foi corretamente aplicada, pois a revisão da conclusão das
Súmula 7/STJ
instâncias ordinárias sobre a dedicação da agravante a atividades criminosas demandaria
amplo reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via especial.
6. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
foi devidamente fundamentada pela instância ordinária com base em
Lei n. 11.343/2006,
elementos concretos do modus operandi, como transporte de grande quantidade de droga
em compartimento oculto profissional, acompanhado de armas e acessórios de grosso
calibre.
7. A alegação de
não procede, pois os elementos relativos ao
bis in idem
modus operandi
foram analisados na segunda fase da dosimetria, enquanto a natureza da droga foi valorada
na primeira fase, não havendo sobreposição de fundamentos.
8. A condenação por furto pendente de apelação foi utilizada apenas como reforço
argumentativo, não sendo fundamento principal para a negativa do benefício do tráfico
privilegiado.
9. A incidência da
foi correta, pois as teses de "mula" e "bis in idem" não
Súmula 211/STJ
foram expressamente enfrentadas pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
e a defesa não opôs embargos de declaração na origem nem alegou violação ao
do
art. 619
CPP ou ao
do CPC no recurso especial.
art. 1.022
10. A incidência da
foi adequada, pois o acórdão recorrido está em
Súmula 83/STJ
consonância com a orientação pacífica do STJ, que admite o afastamento do tráfico
privilegiado quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas por elementos
concretos do modus operandi.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a dedicação a atividades
criminosas, quando baseada em elementos concretos do
, demanda amplo
modus operandi
2.
reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via especial.
A não aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
devidamente
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
fundamentada pela instância ordinária com base em elementos concretos, não pode ser
3.
revista em sede de recurso especial.
A alegação de
não se sustenta quando os
bis in idem
fundamentos utilizados na dosimetria da pena são analisados em fases distintas, sem
4.
sobreposição.
A ausência de prequestionamento expresso ou ficto das teses impede o
5.
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
O acórdão que afasta
o tráfico privilegiado com base em elementos concretos do modus operandi está em
consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos da Súmula 83/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006, art. 42; Lei n. 10.826/2003, art. 16,
1o, IV; CPP,
CPC,
CPC,
art. 619;
art. 1.022;
art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.191.793/SC,
17.12.2025; STJ, AgRg no HC 860.811/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
21.11.2023; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp 1.807.298/PB,
julgado em 11.10.2022; STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta
AREsp 2.895.491/MS,
Turma, julgado em 21.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSIANE LIMA ANTONIO
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial (fls. 878–884).
A agravante foi condenada pelos crimes do
caput, c/c
III, da
art. 33,
art. 40,
e do
§ 1o, IV, da
à pena de 8 anos, 4 meses
Lei n. 11.343/2006,
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 560 dias-multa (fls. 454–467). A 3a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação
(fls. 716–737).
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

A decisão agravada manteve a inadmissão do recurso especial por três
fundamentos autônomos: (i) incidência da
ante a necessidade de
Súmula n. 7/STJ,
revolvimento fático-probatório para infirmar a conclusão sobre dedicação a atividades
criminosas; (ii) incidência da
por alinhamento do acórdão recorrido à
Súmula n. 83/STJ,
jurisprudência desta Corte; e (iii) incidência da
por ausência de
Súmula n. 211/STJ,
prequestionamento das teses de "mula" e "bis in idem", sem oposição de embargos de
declaração na origem nem alegação de violação ao
do CPP (fls. 879–884).
art. 619
No agravo regimental (fls. 888–902), a defesa sustenta: (a) a possibilidade de
revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que afastaria a
(b) que
Súmula n. 7/STJ;
quantidade de droga, modus operandi e circunstâncias de transporte não evidenciam, por si,
dedicação criminosa estável; (c) a impossibilidade de utilizar condenação sem trânsito em
julgado para negar a minorante do
§ 4o, da
(d) o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
prequestionamento implícito das teses ou sua cognoscibilidade como matéria de ordem
pública, afastando a
Requer a reconsideração da decisão ou a
Súmula n. 211/STJ.
submissão do feito ao colegiado, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do agravo para não
admitir ou desprover o recurso especial (fls. 867–875).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
De início, verifico que a agravante impugnou especificamente os fundamentos
da decisão monocrática, o que afasta a incidência da
e permite o
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo regimental. Passo, assim, à análise das razões recursais.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial com fundamento em três
óbices autônomos, cada qual suficiente para obstar o conhecimento do apelo nobre.
Quanto à alegada inaplicabilidade da
a defesa sustenta que
Súmula n. 7/STJ,
busca mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, não revolvimento probatório. A
pretensão, contudo, não merece acolhida. O Tribunal de origem afastou a minorante do
§ 4o, da
com base em elementos concretos do modus operandi:
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
transporte de 26,200 kg de cocaína em compartimento oculto profissional no painel do
veículo, acompanhado de 4 pistolas calibre 9mm com numeração suprimida e 20
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

carregadores, sendo 10 de fuzil 5,56x45 (fls. 720–733). Infirmar a conclusão das instâncias
ordinárias sobre a dedicação da agravante a atividades criminosas demandaria amplo
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial.
A orientação desta Quinta Turma é firme no sentido de que a não aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
quando
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
devidamente fundamentada pela instância ordinária com base em elementos concretos, não
pode ser revista em sede de recurso especial. Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA VEICULAR E
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA.
ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO
NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA.
DETRAÇÃO. IRRELEVANTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
em parte de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A
parte agravante sustenta a necessidade de revaloração das provas e a
ausência de fundamentação nas decisões anteriores, alegando que a
aplicação da
foi indevida.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) se a fuga do agravante ao avistar
a viatura policial, adentrando em sua residência, configura justa causa
para busca veicular e domiciliar sem mandado judicial; (ii) se há provas
suficientes para a condenação do réu; (iii) se a dedicação do recorrente à
atividade criminosa afasta a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
(iv) se está justificado o
art. 33,
Lei 11.343/2006;
indeferimento do recurso em liberdade; e (v) se a aplicação da detração
altera o regime prisional imposto ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do agravante para sua residência ao avistar a viatura
policial, juntamente com a visualização do réu entregando substância
entorpecente a um suposto usuário, configuram justa causa para busca
veicular e domiciliar sem mandado judicial, conforme entendimento
firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.
4. A decisão agravada está em consonância com precedentes
do STF e do STJ, que reconhecem a fuga do acusado para dentro do
imóvel como elemento suficiente para autorizar a busca domiciliar sem
mandado judicial.
5. A condenação do agravante foi fundamentada em provas
robustas, incluindo depoimentos de policiais, apreensões de drogas e
laudos periciais, que demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas.
6. A aplicação da Súmula 7 do STJ foi correta, pois a alteração
do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

7. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
foi devidamente fundamentada pela
art. 33,
Lei 11.343/2006
instância ordinária, que considerou a quantidade e diversidade de drogas
apreendidas, além da dedicação do agravante à atividade criminosa.
8. A manutenção da prisão preventiva do agravante foi
fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade
de droga apreendida e a reiterada conduta delitiva do recorrente.
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas foi considerada inviável, em razão da periculosidade do
agravante e da necessidade de acautelar a ordem pública.
10. A aplicação da detração do tempo de prisão preventiva não
repercute no regime prisional, especialmente quando o agravamento do
regime foi fundamentado em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do réu para dentro do imóvel ao avistar a
aproximação dos policiais configura justa causa para busca veicular e
domiciliar sem mandado judicial. 2. A condenação do agravante foi
fundamentada em provas robustas, que demonstraram a prática do crime
de tráfico de drogas. 3. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita
quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante
delito. 4. A dedicação do recorrente à atividade criminosa impede a
aplicação da minorante do § 4o do
5. A
art. 33 Lei 11.343/2006.
quantidade de droga apreendida e a reiterada conduta delitiva do
recorrente são fundamentos hábeis ao indeferimento do recurso em
liberdade. 6. A aplicação da detração do tempo de prisão preventiva não
altera o regime prisional quando este foi agravado com base em
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI; CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o; CPP,
art. 5
art. 244;
CPP,
CPP,
§ 1o e § 2o;
art. 312;
art. 387,
Lei no 11.343/2006,
§ 4o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada:STF, RE 603616, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no
HC 837.551/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.116.199/RJ,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.09.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp 1.850.770/ES,
julgado em 03.05.2022; STJ, HC 492.181/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.06.2019; STJ, RHC 163.377
/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.191.793/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Em precedente de minha relatoria, esta Turma assentou que o compartimento
oculto na carroceria do veículo e a elevada promessa de pagamento evidenciam dedicação
a atividades criminosas, obstando a aplicação do tráfico privilegiado:
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO
DA
REDUTORA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à
exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e
recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias,
a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para
que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
II - A atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se
no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva
ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do
da
art. 42
pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase
Lei n. 11.343/2006,
da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista
no § 4o do
da
quando conjugado com outras
art. 33
Lei n. 11.343/2016,
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do
agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa.
III - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea
e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não
somente na quantidade de drogas apreendidas (138,06kg de cocaína), mas
também nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão
das drogas.
IV - Restou devidamente demonstrado que o paciente atuou
como traficante profissional, transportando, em favor de organização
criminosa, grande quantidade de entorpecentes de elevado valor de
mercado (72,950kg de Cocaína), de forma organizada e estruturada,
inclusive com divisão de tarefas, em carro previamente preparado para
tanto (compartimento oculto na carroceria do veículo) e mediante elevada
promessa de pagamento, da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
elementos idôneos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades
criminosas e a afastar a benesse do tráfico privilegiado. Precedentes.
V - Para que a tese da defesa fosse acolhida, seria necessário
amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a
toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 860.811/MS, de minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
27/11/2023.

No tocante à alegação de
, registro que a sentença valorou a natureza
bis in idem
da droga (cocaína) na primeira fase da dosimetria, em observância ao
da
art. 42
(fls. 461–462), reservando para a análise do § 4o do
os
Lei n. 11.343/2006
art. 33
elementos relativos ao modus operandi: compartimento oculto profissional, armas e
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

acessórios de grosso calibre, e trajeto de fronteira (fls. 462–463). Não há, portanto,
sobreposição de fundamentos.
Quanto à tese de que condenação sem trânsito em julgado não poderia ser
utilizada para afastar a minorante, verifico que a sentença e o acórdão mencionaram
condenação por furto pendente de apelação (fls. 462–463 e 732–733), porém como mero
reforço argumentativo, não como fundamento principal da negativa do benefício. A
conclusão sobre a dedicação criminosa apoiou-se primordialmente no
, na
modus operandi
quantidade de droga e no transporte de armas, elementos autônomos e suficientes para
afastar a minorante.
Relativamente à
observo que as teses de "mula" e "bis in
Súmula n. 211/STJ,
idem" não foram expressamente enfrentadas pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná. A defesa não opôs embargos de declaração na origem para provocar
manifestação sobre esses pontos, tampouco alegou violação ao
do CPP ou ao
art. 619
do CPC no recurso especial, de modo a configurar o prequestionamento ficto
art. 1.022
previsto no
do CPC. A alegação de prequestionamento implícito ou de matéria de
art. 1.025
ordem pública não supera o óbice sumular. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 384, C/C O 564, III, AMBOS DO CPP; 259 E
400, CAPUT, C/C O 564, III, TODOS DO CPP; 395, I, E 399, § 2°,
AMBOS DO CPP; 386, III E IV, DO CPP; 59 C/C O 68, AMBOS DO
CP. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
DENÚNCIA QUE DESCREVEU A CONDUTA, NA MEDIDA EM
QUE NARROU AS ELEMENTARES DO CRIME IMPUTADO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
EMENDATIO
LIBELLI.
POSSIBILIDADE. TESE DE INDEVIDA NÃO REALIZAÇÃO DO
INTERROGATÓRIO. RECORRENTE QUE CONCORREU PARA A
ARGUIDA NULIDADE AO RETIRAR-SE DA SALA ONDE ESTAVA
SENDO REALIZADA A VIDEOCONFERÊNCIA, POR ELE
REQUERIDA, ANTE UMA INSTABILIDADE DE CONEXÃO QUE
DUROU 5 MINUTOS. APLICAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 565
EQUIVOCADA INVOCAÇÃO DO
o, XX, DO EOAB.
ART. 7
AUTORIDADE JUDICIAL QUE SE FAZIA PRESENTE. PRAZO DE
15 DIAS PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO
IMPRÓPRIO, CUJA INOBSERVÂNCIA NÃO CAUSA NULIDADE.
MERA IRREGULARIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. EXCEÇÕES. HIPÓTESE DE NÃO
INCIDÊNCIA. CRIAÇÃO DE NOVA VARA FEDERAL, QUE FEZ
COM QUE OS PROCESSOS DE CONHECIMENTO E DE
EXECUÇÃO PENAL NA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO FOSSEM PARA
ALI DESLOCADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. TESE DE
FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR O ÉDITO
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

CONDENATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DO RECONHECIMENTO
DO DOLO DO AGENTE. INVIABILIDADE DE REVISÃO NA VIA
ELEITA.
DOSIMETRIA. DEFESA DOS FATOS
SÚMULA 7/STJ.
NARRADOS NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE PENA MAIS
GRAVOSA EM DECORRÊNCIA DA EMENDATIO LIBELLI.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO SE MANIFESTOU
SOBRE
A
MATÉRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211 DO STJ.
1. É absolutamente viável a condenação do recorrente pela
prática do crime em referência. Ora, o réu se defende dos fatos narrados e
não da tipificação a ele atribuída. Por isso, é permitido ao Juiz alterar a
definição jurídica dos fatos (emendatio libelli), ainda que isso importe em
aplicação de pena mais gravosa (HC n. 261.842/SP, Relator para acórdão
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
30/9/2014)
2. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a
denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos
termos do
do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos
art. 383
descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta
pelo órgão da acusação (HC n. 426.866/MG, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
.
2/5/2018)
3. Quanto à não realização do interrogatório, não era a hipótese
de invocação do
o, XX, da
notadamente ante a
art. 7
Lei n. 8906/1994,
constatada presença da autoridade judicial. Outrossim, conforme descrito
na ata de audiência, houve uma momentânea impossibilidade técnica
durante a videoconferência, que foi reparada em 5 minutos, o que não
justifica o abandono promovido pelo recorrente, principalmente por ele
ter sido o autor do requerimento para a sua realização, visando o seu não
deslocamento para a Seção Judiciária da Paraíba.
4. Nos termos do
do Código de Processo Penal, não
art. 565
cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha
concorrido.
5. Aquele que concorre para o vício processual não pode arguir
nulidade, conforme dispõe o
do CPP(RMS n. 46.048/SP, Ministro
art. 565
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o/10/2021).
[...] Nos termos do artigo 565 do CPP, nenhuma das partes
poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha
concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte
contrária interesse(AgRg no
Ministro Reynaldo
REsp n. 1.935.350/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
20/8/2021)
6. Para a consolidada jurisprudência desta Corte Superior, o
prazo de 15 dias dado ao Ministério Público para o oferecimento da
denúncia é considerado como do tipo impróprio, não causando qualquer
nulidade a sua inobservância, tanto que não existe cominação legal para
tanto (HC n. 102.818/TO, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma, DJe de
.
27/4/2009)
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

7. A jurisprudência desta Corte já assentou ser o prazo previsto
no
do Código de Processo Penal impróprio, o que significa dizer
art. 46
que, excepcionalmente, pode sofrer sensível dilação, se o atraso estiver
devidamente justificado (HC n. 103.774/PB, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
17/3/2016)
8. Eventual descumprimento do princípio da identidade física
do Juiz não acarreta automaticamente a declaração de nulidade de atos
processuais, pois tal medida exige a demonstração concreta de prejuízo à
defesa, principalmente por não se revestir de caráter absoluto.
9. O princípio da identidade física do Juiz não se reveste de
caráter absoluto, admitindo exceções que devem ser verificadas caso a
caso (AgRg no RHC n. 131.805/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de
.
03/11/2020)
10. A Corte a quo justificou as razões que levaram o juiz
sentenciante ter sido distinto daquele que conduziu a instrução do feito,
quais sejam, a criação da 16a Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba,
em 14 de agosto de 2014, com competência exclusiva penal, fez com que
os processos de conhecimento e de execução penal na sua área de
atuação, fossem para ali deslocados, em razão da matéria (competência
absoluta), trazendo consigo os feitos criminais de sua seara em trâmite no
Juízo da 3a Vara Federal, no estado em que se encontravam.
11. Quanto à tese de fragilidade probatória apta a sustentar o
édito condenatório, para se rever o quanto delineado pelas instâncias
ordinárias, de modo a afastar o dolo do recorrente, seria necessária a
incursão no caderno fático-probatório, medida esta inviabilizada pela
Súmula 7/STJ.
12. [...] afastar a conclusão do acórdão, no sentido da
existência de provas suficientes para a condenação, demandaria
revolvimento de provas. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ(AgRg no
Ministro Olindo Menezes (Desembargador
AREsp n. 2.063.888/SP,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
. [...] se o
24/6/2022)
eg. Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos, firmou
o convencimento de que o acervo probatório é suficiente para demonstrar
a materialidade e autoria delitivas, afastar essa conclusão exigiria amplo
exame do acervo fático-probatório, providência sabidamente inviável em
razão do óbice da
(AgRg no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.810.066/AL,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta
Turma, DJe de
.
24/8/2021)
[...] Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise
probatório, concluído fundamentadamente pela presença de dolo na
conduta do acusado, com base nos elementos de prova colhidos nos autos,
o acolhimento da tese defensiva, no sentido de que a conduta do acusado
não teria sido abrangida pelo elemento subjetivo, demandaria amplo
revolvimento probatório, o que não se admite na via do recurso especial, a
teor da
(AgRg no
Ministro Nefi
Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.755.421/RJ,
Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
.
12/3/2021)
13. [...] é sabido que o réu se defende dos fatos narrados na
denúncia e não da tipificação a eles atribuída. Desta forma, no momento
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

da condenação, pode o Juiz alterar a definição jurídica dos fatos, ainda
que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, nos termos do
do CPP (AgRg no
Ministro Moura
art. 383,
REsp n. 1.368.120/AL,
Ribeiro, Quinta Turma, DJe de
.
17/6/2014)
14. No que diz respeito ao pedido de redução da pena-base, o
Tribunal a quo não se manifestou acerca de tal matéria, e os embargos de
declaração opostos, que poderiam suprir tal omissão, foram
intempestivos, fazendo incidir, no ponto, o óbice da Súmula 211/STJ
diante da evidente carência de prequestionamento.
15. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ na hipótese de falta
prequestionamento
da
matéria
suscitada(AgRg
no
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp n. 1.648.090/GO,
Turma, DJe de
.
14/12/2020)
16. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 1.807.298/PB,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/10/2022,
14/10/2022.

Por fim, quanto à
o acórdão recorrido está em consonância
Súmula n. 83/STJ,
com a orientação pacífica desta Corte, que admite o afastamento do tráfico privilegiado
quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas por elementos concretos do modus
operandi, como compartimento oculto profissional e transporte de armas. A Sexta Turma,
em caso análogo, consignou:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena fixada em
9 anos de reclusão e 900 dias-multa pelo delito de tráfico de drogas, em
regime fechado.
2. O recorrente alegou violação aos arts. 59, 65, inciso III,
alínea "d", e 68 do Código Penal, e aos arts. 42 e §4o do
da
art. 33
pleiteando: (i) redução da pena-base; (ii) aplicação
Lei no 11.343/2006,
da fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea; e (iii)
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
3. A decisão agravada manteve a dosimetria da pena,
fundamentando-se na proporcionalidade e na jurisprudência consolidada,
além do óbice da Súmula no 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a exasperação da
pena-base pela culpabilidade e circunstâncias do crime foi devidamente
fundamentada; (ii) saber se a fração inferior a 1/6 pela atenuante da
confissão espontânea é válida; e (iii) saber se o recorrente faz jus à
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

III. Razões de decidir
5. A exasperação da pena-base foi fundamentada na
culpabilidade,
evidenciada
pela
preparação
do
veículo
com
compartimento oculto para transporte de drogas, e nas circunstâncias do
crime, como o tráfico intermunicipal em região fronteiriça, elementos que
extrapolam o tipo penal e justificam maior reprovabilidade da conduta.
6. A fração inferior a 1/6 pela atenuante da confissão
espontânea foi considerada válida, pois a confissão não contribuiu
significativamente para o esclarecimento dos fatos, sendo retratada em
juízo e realizada em estado de flagrância.
7. O tráfico privilegiado foi afastado com base na elevada
quantidade de droga apreendida, na logística de transporte e nas
mensagens encontradas em aparelhos celulares, que indicam dedicação
habitual do recorrente ao comércio ilícito, incompatível com a figura de
pequeno traficante ou "mula".
8. O óbice da Súmula no 7 do STJ impede o reexame de fatos e
provas para alterar a dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exasperação da pena-base pela culpabilidade e
circunstâncias do crime é válida quando fundamentada em elementos
concretos que extrapolam o tipo penal.
2. A fração inferior a 1/6 pela atenuante da confissão
espontânea é válida quando a confissão não contribui significativamente
para a formação do convencimento do julgador.
3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica
quando há elementos que indicam dedicação habitual do agente ao
comércio ilícito de entorpecentes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 68;
arts. 33, caput e §4o, 42; Súmula no 7 do STJ.
Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 767.701
/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022; STJ,
AgRg no HC 746.798/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
30.08.2022; STJ,
Rel. Min. Ribeiro
REsp 1.972.098/SC,
Dantas, j. 20.06.2022.
(AgRg no

AREsp n. 2.895.491/MS, de minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.

Os óbices são autônomos e cada qual suficiente para manter a inadmissão do
recurso especial. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53907835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:49
Código de Controle do Documento: b48830c6-2c03-4ff1-96bb-45e0b253e08a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0281979-1
AREsp 3.002.578 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010066420238160115 00026766920258160115 10066420238160115
26766920258160115
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSIANE LIMA ANTONIO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSIANE LIMA ANTONIO
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551407308311803@
2025/0281979-1 - AREsp 3002578 Petição : 2025/0125456-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:47
Código de Controle do Documento: D43BF663-B991-4EB4-AE59-C932842A97E8